Tribunal: TJSP
Processo: 1011316-29.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Doença em coluna - Exercício da função de auxiliar de cozinha - Perícia médica judicial que constatou incapacidade laborativa temporária para a função habitual e nexo de causalidade - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, diante dos demais elementos probatórios - Cabimento - Perito que afirmou a necessidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Doença em coluna - Exercício da função de auxiliar de cozinha - Perícia médica judicial que constatou incapacidade laborativa temporária para a função habitual e nexo de causalidade - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a inversão do julgado, diante dos demais elementos probatórios - Cabimento - Perito que afirmou a necessidade de a segurada não exercer esforços e movimentos com a coluna, estabelecendo prazo de três meses para recuperação total da capacidade laborativa - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Concessão de auxílio-doença - Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido de concessão de benefício acidentário.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir da data da perícia médica judicial, pelo prazo mínimo de três meses, conforme estimativa do perito.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-doença, diante da necessidade de afastamento do trabalho e do caráter alimentar do benefício.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011316-29.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VALDETE
BEZERRA FELIX, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011316-29.2019.8.26.0292 - Jacareí
2
VOTO No 2668
APELAÇÃO No 1011316-29.2019.8.26.0292 - Jacareí
APELANTE: Valdete Bezerra Felix
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Luciene de Oliveira Ribeiro
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Doença em coluna - Exercício da função de auxiliar
de cozinha - Perícia médica judicial que constatou
incapacidade laborativa temporária para a função
habitual e nexo de causalidade - Pedido julgado
improcedente - Recurso em que se pleiteia a inversão
do julgado, diante dos demais elementos probatórios -
Cabimento - Perito que afirmou a necessidade de a
segurada não exercer esforços e movimentos com a
coluna, estabelecendo prazo de três meses para
recuperação total da capacidade laborativa - Nexo -
Configuração - Presente relação de causa e efeito
entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Concessão de
auxílio-doença - Sentença reformada para julgar
procedente em parte o pedido de concessão de
benefício acidentário.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir da data
da perícia médica judicial, pelo prazo mínimo de três
meses, conforme estimativa do perito.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, consoante o disposto no
art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-doença,
diante
da
necessidade
de
afastamento do trabalho e do caráter alimentar do
benefício.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011316-29.2019.8.26.0292 - Jacareí
3
Adoto o relatório da sentença (folhas 187/189) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado improcedente, por
haver o juízo entendido ausente a incapacidade laborativa.
Apelou a autora (fls. 193/197), requerendo a reforma do julgado,
sob o fundamento de que a incapacidade foi comprovada pelos demais
elementos de prova. Nesse contexto, afirmou fazer jus ao restabelecimento de
auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a
cessação ocorrida em 18 de outubro de 2019.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, exercendo a função de “meio
oficial de cozinha”, sujeitava-se a condições agressivas de trabalhado,
experimentando doenças em coluna e membros superiores, com a consequente
redução de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a
concessão ou restabelecimento de benefício acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao histórico previdenciário, verifico
a concessão de diversos auxílios-doença, no período entre 2016 e 2019, o último
deles, sob a rubrica acidentária, benefício no 627.007.261-5, de 7 de março a 18
de outubro de 2019, concedido em razão do diagnóstico de “dor lombar baixa”
(fls. 144/148 e 170/174).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Marcel Eduardo
Pimenta (fls. 114/121), o expert constatou que:
“Ao avaliar a autora foi constatado que possui leve
contratura muscular lombar e na coluna cervical,
condições curáveis clinicamente. Há nexo causal
laboral, inclusive com afastamentos prévios pelo
INSS com reconhecimento do nexo laboral. Possui
ainda discopatia cervical e lombar sem sinais de
repercussão funcional no momento, mas com
história de cirurgia na coluna lombar no ano de
2017. Houve nexo causal laboral. Considerando os
dados apresentados e o exame físico, concluo que
há incapacidade temporária e parcial por 3 meses
devido mal lombar, ou seja, não deve exercer
atividades que exijam esforço com peso acima de 5
kg ou movimentos repetitivos de flexão ou rotação
da coluna lombar.” (fls. 115/116).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011316-29.2019.8.26.0292 - Jacareí
4
técnica hábil à formação convencimento do juízo, com as ressalvas a seguir
expostas.
Como visto, a incapacidade temporária para a função habitual e o
nexo de causalidade foram seguramente demonstrados, não havendo qualquer
dúvida quanto à impossibilidade de a segurada retomar suas atividades
profissionais em cozinha industrial, em razão da doença colunar e da relação
desta com o labor habitual.
Aliás, o expert foi claro ao afirmar que a periciada não deve realizar
atividades que exijam esforços com peso ou movimentos repetitivos de flexão ou
rotação de coluna, estimando o prazo de três meses para recuperação total da
capacidade de trabalho (quesito 10 - fls. 117).
Quanto ao liame, ademais, houve prévia concessão de benefício
acidentário, além, é claro, de ter sido esse confirmado pelo perito judicial, ao
responder que a doença degenerativa foi agravada pelo trabalho (quesito 19 -
fls. 117).
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução da capacidade de
trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito
entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão de que a
segurada faz jus à concessão de auxílio-doença.
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pela magistrada,
reformo a sentença, fazendo-o para julgar procedente em parte o pedido de
concessão de benefício acidentário, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, condenando-se o INSS ao pagamento de auxílio-doença.
Quanto ao termo inicial, é de ser considerada a data da perícia
médica judicial, em 3 de fevereiro de 2020, uma vez que o perito afirmou a
impossibilidade de precisar a data de início da incapacidade (quesito 12 - fls. 117
e 8-F - fls. 118).
Considerando o parágrafo 8o, do artigo 60, da Lei no 8.213/91, que
dispõe que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
duração do benefício”, o auxílio-doença deverá perdurar por no mínimo três
meses, a contar da efetiva implantação, levando-se em conta a estimativa do
perito, que, como visto, estabeleceu o referido prazo para a recuperação da
capacidade de trabalho, devendo ser reavaliado mediante perícia médica
administrativa.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011316-29.2019.8.26.0292 - Jacareí
5
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil).
Registro, ademais, que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto na Lei Estadual no 11.608/03, mas responde pelo
reembolso das despesas comprovadas.
Por fim, diante da impossibilidade de retorno ao trabalho e do nítido
caráter alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para imediata
implantação do auxílio-doença.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1011316-29.2019.8.26.0292
- Nome do segurado:
Valdete Bezerra Felix
- Benefício concedido:
Auxílio-doença
- DIB:
03/02/2020
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela, servindo cópia da presente como
comunicação.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO,
com determinação.
MARCO PELEGRINI
Relator